Tribunal: TJSP
Processo: 1011968-93.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental. V. Acórdão que negara provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de improcedência. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Embargante que apenas não se conforma com a decisão.

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental. V. Acórdão que negara provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de improcedência. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011968-93.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante JOÃO
GOMES SANTIAGO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
2
Embargos de Declaração n. 1011968-93.2018.8.26.0223/50000
Comarca:
Foro de Guarujá 2a Vara Cível
Ação:
Indenização por danos morais
Embargante(s): SiJoão Gomes Filho.
Embargado(s): Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos.
VOTO no. 28.496
Embargos de Declaração em apelação. Indenização
por danos morais decorrentes de dano ambiental.
V. Acórdão que negara provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de improcedência. Não
constatação de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não
demonstrada. Embargante que apenas não se
conforma com a decisão. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido
o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 1.429/1.437) que negara provimento ao recurso de apelação do
embargante, mantendo a r. sentença de improcedência.
Sustenta que a manutenção da sentença importou
cerceamento de defesa ao autor, reforçando que a produção de prova pré-
constituída não é requisito da petição inicial.
Aduz a existência de informações técnicas prestadas
pela CETESB demonstrando o nexo de causalidade entre o fato e o dano
causado.
Aponta, ainda, manifestação do Ministério Público do
Estado de São Paulo e laudo técnico da Polícia Federal indicando a poluição
atmosférica, o que comprova os danos a todos os moradores do Distrito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
3
Vicente de Carvalho.
Assevera que restou evidenciada a ilicitude do ato e o
dano causado ao autor.
Prequestiona a matéria arguida e pugna pelo
provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, também, ser absolutamente desnecessária a
intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o, art. 1.023 do
CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada mantivera a r.
sentença que julgou improcedente a ação indenizatória amparada em alegado
dano ambiental decorrente de incêndio nas instalações da embargada.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Responsabilidade civil. Danos morais Cerceamento de defesa.
Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de
dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento
antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar
afastada. Nulidade do julgado. Tese de falta de fundamentação
da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos
em face da r. sentença. Ausência de violação ao art. 489 do
PC/2015. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar
rejeitada.
Danos morais. Relação jurídica entre o causador de um dano
ambiental e o reflexo deste na esfera patrimonial ou moral
individual de terceiro. Não caracterização. Ausência de
evidências de que a inalação de atmosfera tóxica teria causado
efeitos deletérios à saúde do autor. Não revelação de real risco
à saúde humana. Ausência de real penetração de eventual
conduta ilícita sobre a personalidade humana. Hipótese de
mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do
dano moral que deve ser evitada. Improcedência mantida.
Recurso desprovido”.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de
defesa, consoante frisado na decisão embargada, o conjunto probatório
produzido pelas partes nas oportunidades processuais que tiveram mostra-se
suficiente à resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
5
Além
disso,
o
pretendido
elastério
probatório
caracterizaria violação ao binômio necessidade/utilidade (art. 370 do CPC).
Quanto aos danos causados pelo incêndio ocorrido nas
instalações da embargada, o V. Acórdão embargado consignara que a reparação
se daria em sede de direitos coletivos e difusos, não se discutindo nos autos o
dano ambiental e sim as consequências deste na esfera individual do
embargante, por ricochete.
No particular, a Turma julgadora concluiu pela
ausência de comprovação de eventuais danos causados ao embargante pela
inalação dos gases tóxicos, danos que, aliás, sequer vieram indicados de forma
clara e objetiva na petição inicial.
Não há, pois, vícios a serem sanados.
Como se percebe, tem-se que o V. Acórdão analisou
de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos pelas partes, concluindo
pela manutenção da r. sentença de improcedência.
Na verdade, o que se verifica é que o embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
6
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pelo
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
7
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011968-93.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 28.496.
8
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator